Tribunal: TJPA
Processo: 0821857-21.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821857-21.2022.8.14.0006

APELANTE: VITOR BRUNO ALBUQUERQUE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13º, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 129, §13º, do Código Penal), com pleito absolutório por insuficiência de provas, pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal com reconhecimento da confissão qualificada, além de pedido de afastamento ou redução da indenização fixada na sentença a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) analisar se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal com aplicação da confissão qualificada; (iii) definir se é cabível o afastamento ou a redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A prova da materialidade e da autoria encontra-se devidamente demonstrada nos autos, por meio de laudo pericial que atesta lesões condizentes com a narrativa da vítima e declarações firmes e coerentes prestadas em sede policial e judicial, corroboradas pelo histórico de violência, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

04. A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamenta-se na valoração negativa da culpabilidade, devidamente motivada com base na intensidade do dolo e na violência de gênero presente na conduta do réu, nos termos do art. 59 do Código Penal e conforme a Súmula 23 do TJPA.

05. A confissão qualificada foi reconhecida na segunda fase da dosimetria, com redução proporcional da pena, sendo inaplicável nova redução abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

06. A indenização mínima por danos morais, arbitrada em R$ 2.000,00, decorre de pedido expresso do Ministério Público e encontra respaldo no Tema 983 do STJ, não se exigindo instrução probatória específica, dada a natureza do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “O conjunto probatório consistente em laudo pericial e declarações reiteradas da vítima em sede policial e judicial é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico”.

02. “A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme autorizado pelo art. 59 do Código Penal e a Súmula 23 do TJPA”.

03. “A confissão qualificada pode ser valorada na segunda fase da dosimetria, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ”.

04. “Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de indenização mínima por danos morais, mediante pedido expresso do Ministério Público, ainda que ausente instrução probatória específica”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", e 129, §13º; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.875/MS, Tema 983, Terceira Seção, j. 22.11.2017; STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 23.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

VITOR BRUNO ALBUQUERQUE MATOS
,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia que no dia 04/08/2021, a vítima Lucileia da Costa Santa Brígida foi agredida fisicamente e teve seu celular quebrado pelo seu ex-companheiro Vitor Bruno Albuquerque Matos, fato ocorrido na residência da vítima, localizada na rua Paulo Fonteles, município de Ananindeua.

Consignou o
parquet
, que a vítima manteve um relacionamento com o acusado por aproximadamente 02 (dois) anos, não advindo filhos desta relação. Consta nos autos que o denunciado já havia agredido a vítima outras vezes, recebendo medidas protetivas em seu desfavor no processo n.° 0800188-14.2021.8.14.0006, vindo a ser preso por descumprimento das medidas em março de 2021. Após solto, o acusado voltou a frequentar a casa da ofendida alegando ter mudado.

De acordo com o Ministério Público, na data supramencionada, o denunciado foi até a casa da vítima e lhe pediu dinheiro, tendo recebido o valor de R$ 200,00, após exigiu que a vítima lhe entregasse o celular para ele olhar, o que ela não fez, ocasião que o acusado jogou o celular no chão, desferiu socos contra a vítima, tentou engasgá-la e ameaçou-a com uma faca e com as textuais:
“se não ficar comigo, não fica com mais ninguém”
.

Registrou o
dominus
litis, que a ofendida foi submetida a exame de lesão corporal que atestou “escoriação de formato assimétrico e de coloração avermelhada, medindo 4,5 cm, localizada em região nasal; duas erosões de formato assimétricos e de coloração avermelhada, medindo 10 cm e 8 cm, localizadas e lábios superiores e inferiores; escoriações de formato assimétrico e de coloração avermelhada, medindo 05 (cinco) cm, localizada em face lateral direita do pescoço”. Foi juntado aos autos registro fotográfico dos danos causados no celular, conforme alegado pela vítima.

O denunciado, devidamente intimado, porém, não compareceu a polícia judiciária para prestar depoimento.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 129, §13, c/c art. 147, c/c art. 163, todos do Código Penal, c/c art.7°, incisos I, II e IV, da Lei n.° 11.3430/06.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou

parcialmente procedente a denúncia, condenando

VITOR BRUNO ALBUQUERQUE MATOS
nas sanções punitivas do
art. 129, §13°
, do Código Penal, à pena de
01 (um)
ano de
reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, sendo a sanção corporal a ele aplicada suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos dispostos no art. 77, do CP.

Em tempo, registre-se que o apelante foi absolvido por insuficiência de provas quanto a prática do crime de ameaça, sendo, ao final, extinta a punibilidade do réu no que diz respeito ao crime de dano, em razão da decadência nos termos do art. 103, c/c art. 107, ambos do Código Penal.

Inconformado interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição, pois alega que não existem provas suficientes da prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito doméstico, aplicando-se o que dispõe o art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, lhes são favoráveis. Por fim, ainda no que tange a dosimetria da pena, pleiteia pelo reconhecimento e aplicação da confissão qualificada, reduzindo-se a reprimenda na segunda fase da dosimetria abaixo do mínimo legal.

Ao final, requer o afastamento ou a redução da indenização fixada na sentença à título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o desprovimento do apelo.

É o relatório
.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Postula o apelante, por sua absolvição, alegando que não existem provas suficientes da prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito doméstico, aplicando-se o que dispõe o art. 386, VII, do CPP.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento, uma vez que existe provas suficientes de autoria e materialidade do crime descrito no art. 129, §13°, do Código Penal, cometido pelo réu em âmbito doméstico e familiar em desfavor de sua ex-companheira.

A materialidade do crime encontra-se satisfatoriamente comprovada no decorrer da ação penal, consubstanciada, primeiro, através do formulário de fatores de risco, que, registra a situação de segurança da mulher, vítima de violência doméstica (ID 25856619) e por meio do Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.° 2021.01.007357-TRA (ID 25856619), realizado na vítima em 05/08/2021, portanto, um dia após agressões praticadas pelo apelante em desfavor da ofendida, sendo registrado por perito médico-legal, que Lucileia da Costa Santa Brígida, foi agredida fisicamente por meio de soco e “apertão” na boca, “enforcamento”, puxões de cabelo e aranhão no pescoço realizado com uma faca.

De acordo com a perícia, foram constatadas escoriações de formato assimétrico de coloração avermelhada, medindo 4,5cm, localizada em região nasal, mais duas erosões de formatos assimétricos e coloração avermelhada, medindo 1,0cm e 0,8cm, localizadas em lábios superior e inferior e ainda escoriação assimétrica e de coloração avermelhada, medindo 5,0cm, localizada na face lateral direta do pescoço.

Igualmente, não restam dúvidas quanto a autoria do crime, diante das narrativas apresentadas pela ofendida em sede policial e posteriormente em juízo.

De acordo com os esclarecimentos apresentados pela vítima, perante polícia judiciaria (ID 25856619, p.07), o apelante no mês março do ano de 2021, agrediu a ofendida no município de Salinópolis, o que, fez com que ela solicitasse medidas protetivas de urgência, que foram concedidas nos autos do processo n.° 0800188-14.2021.8.14.0048. No entanto, passando algum tempo, a vítima resolveu dar uma nova chance ao recorrente, retomando o relacionamento, no entanto, ainda no mês de março do ano de 2021, o acusado voltou a lhe agredir, descumpriu as medidas protetivas, sendo, por tais motivos preso e solto pouco depois.

Ainda em sede policial, narrou a vítima que o acusado apareceu em sua casa lhe pedindo dinheiro, cerca de R$ 200,00 (duzentos) reais, tendo a ofendida lhe repassado o valor. Nesse contexto, como bem narrado por Lucileia Santa Brígida o acusado pediu o celular da vítima para olhar, pois queria saber “com quem a vítima estava andando”, no entanto, ela não lhe entregou o aparelho o que fez com que o recorrente quebrasse o telefone da vítima, tendo, em seguida, esganado a ofendida, lhe dando um soco nas costas, lhe ameaçando com uma arma branca, faca, e proferindo, textuais:
“se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”.

Com efeito, a narrativa apresentada alhures, transcrita no decorrer da sentença condenatória e avaliada e reavaliada por esta relatora, foi novamente confirmada pela vítima em juízo (ID 25856649 a ID 25856652, mídias digitais, sistema PJE), tendo ela declarada,
verbis: “Que atualmente não tem mais contato com o acusado; Que logo no início quando denunciou o acusado ele ainda tentava contato com a depoente;
Que o acusado batia muito na depoente
;
Que por várias vezes o acusado pegava suas coisas, como o celular por ciúmes
;
Que dessa vez o acusado quebrou o celular da depoente; Que o acusado pode ter quebrado seu celular por medo da depoente o denunciar
;
Que foram muitos casos de agressão que o acusado praticou contra a depoente
; Que não lembra o motivo do acusado ter pedido dinheiro e a agredido, pois o fato ocorreu há muito tempo;
Que fez o exame de corpo de delito
;
Que o acusado dava muitos socos na vítima, puxava seu cabelo
; Que a depoente também denunciou o acusado em Belém; Que se relacionou com o acusado por quase 6 anos; Que era dependente emocionalmente do acusado. Que morava sozinha com o acusado e seu filho; Que a família do acusado morava na parte da frente do terreno.
Que no dia dos fatos o acusado estava bêbado e quebrou seu celular
; Que as partes tinham se separado e o acusado foi até a casa do tio do acusado para ver o filho da depoente;
Que nesse dia o acusado pediu dinheiro para a depoente que não deu e então o acusado quebrou seu celular e bateu nela, dando socos e a enforcou
;
Que o acusado deu muitos socos em sua cabeça; Que o acusado pegou uma faca e tentou machucá-la
”.

Desta forma, diversamente do que afirma a defesa, comprova-se que o conjunto probatório é mais do que suficiente para comprovar a prática criminosa, sendo demonstrando pela vítima, com clareza, os detalhes das agressões praticadas pelo acusado, típicos de episódios relativos aos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico e familiar, constatando-se que a ofendida foi covardemente agredida, sendo atingida por socos e ainda enforcada pelo recorrente, lesões físicas atestadas pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.° 2021.01.007357-TRA (ID 25856619), realizado na vítima em 05/08/2021, portanto, um dia após a execução do delito.

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, por insuficiência de provas.

02. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, lhes são favoráveis. Por fim, ainda no que tange a dosimetria da pena, pleiteia pelo reconhecimento e aplicação da confissão qualificada, reduzindo-se a reprimenda na segunda fase da dosimetria abaixo do mínimo legal.

No entanto, tais pedidos não merecem acolhimento.

O juízo de primeiro grau, após julgar parcialmente procedente a denúncia e condenar o apelante pelo crime descrito no
art. 129, §13°,
do Código Penal, assim, fixou a pena-base com esteio no que determinam os arts. 59 e 69, do estatuo penal repressivo, apresentando os seguintes fundamentos (ID 25856656):

“
Culpabilidade com valoração desfavorável, pois as provas dos autos revelam intensidade de dolo acima da média ante a maneira de agir do agente com acentuadíssima carga de tipicidade de violência baseada no gênero, que reflete as relações assimétricas de poder que conferem ao masculino um suposto “mando” ou supremacia e às mulheres uma suposta “obediência” ou inferioridade, em que as agressões/ameaças/mortes das mulheres ocorrem, portanto, por razões da condição de sexo feminino
. Os antecedentes criminais

devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência. Conduta social

que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que este agiu com frieza e insensibilidade acima da média. Quanto às consequências

do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de uma circunstância desfavorável, fixo a pena base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
”.

É cediço, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as
particularidades do caso concreto
, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos

08 (oito) vetores dispostos no art. 59 do Código Penal Brasileiro,
e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis
, pois é justamente a
motivação da decisão
que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, analisando os fundamentos fáticos e jurídicos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau na primeira fase da dosimetria, concernentes as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, constata-se, de fato, a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, (culpabilidade), que, claramente, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do contexto fático-probatório acostado aos autos da ação penal, pelo que deve ser mantida a pena-base fixada na sentença condenatória, aplicada de modo razoável e proporcional ao caso concreto, ou seja,
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ainda com esteio na
súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal,
verbis:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Por tais motivos, se mostra
inviável a redução da pena-base ao mínimo legal como bem requerido pelo recorrente.

Igualmente, resta inviável a pretensão aqui ventilada, que diz respeito ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d’, do Código Penal, uma vez que o juízo
a quo
, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão qualificada e reduziu a sanção corporal em 04 (quatro) meses, fixando a pena em definitivo no
quantum
de 01 (um) ano de reclusão.

Ademais, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, ante ao que dispõe a súmula 231, exarada pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

03. DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA.

Por fim, requer o afastamento ou a redução da indenização fixada na sentença à título de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao pedido em exame, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Na espécie, o Ministério Público do Estado ao final da exordial acusatória (ID 25856627), requereu expressamente, nos termos dispostos no art. 387, IV, do CPP a condenação do acusado no valor mínimo indenizatório de 03 (três) salários-mínimos em favor da vítima, o que, foi acolhido pelo juízo singular no decorrer da sentença condenatória, que determinou o pagamento à título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois) mil reais, valor, que, considero razoável e proporcional aos fatos dispostos nos autos.

Ademais, nos casos em que se envolva violência contra a mulher, cometidos no contexto doméstico e familiar, o que seguramente é o caso dos autos, diante de todo conjunto de provas minuciosamente examinado, é permitida a fixação de indenização, independentemente de instrução probatória, conforme consignando pelo Superior Tribunal de Justiça, através do tema n.° 983:
"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
LESAÕ CORPORAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, visando a revisão de condenação penal. 2. O paciente foi condenado em primeira instância a 03 (três)anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, além de indenização, por crimes previstos nos arts. 129, § 6°, e 150, § 1°, do Código Penal. A apelação resultou na redução da pena e do valor indenizatório. 3. A defesa alegou constrangimento ilegal, desproporcionalidade na pena-base, aplicação inadequada da atenuante da confissão espontânea e
ausência de delimitação do quantum requerido a título de indenização.
II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, especialmente na ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 5. A questão também envolve a análise da primeira fase da dosimetria da pena, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 e
a fixação de indenização sem delimitação do valor
. III. Razões de decidir

6. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado no STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 7. A Corte de origem não enfrentou a tese referente à primeira fase da dosimetria da pena, impedindo a análise pelo Tribunal Superior para evitar supressão de instância. 8. A aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/12 (um doze avos) foi considerada adequada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
9. A Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos REsps 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, ao julgar o Tema n. 983, firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 10. Não se vislumbrou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese. 10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea pode ser inferior a 1/6 (um sexto), desde que fundamentada.
3. Na hipótese de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso, a ausência de delimitação do valor indenizatório não impede o arbitramento da quantia no édito condenatório"
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; CP, art. 65, inciso III, alínea "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020. (AgRg no HC n. 939.185/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025